Tribunal: TJDFT
Processo: 0729629-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. ATENUANTE GENÉRICA. TRANSTORNO DE PERSONALIDADE BORDERLINE. NÃO RECONHECIMENTO. Operada a inversão da posse, com o emprego de grave ameaça, mostra-se incabível a desclassificação do roubo para a modalidade tentada, sendo prescindível que essa seja mansa e pacífica, ou, ainda, que tenha saído da esfera de vigilância da vítima, na linha do que preconiza a Súmula no 582, do Superior Tribunal de Justiça. O reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa não pode conduzir à fixação da pena intermediária em patamar inferior ao mínimo legal, nos termos do enunciado da Súmula 231 e do Tema 190, do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Tema 158, do Supremo Tribunal Federal. O fato de o agente possuir transtorno de personalidade borderline, ainda que comprovado, não justifica a aplicação da atenuante genérica prevista no artigo 66, do Código Penal, na medida em que tal diploma legal contempla, em seu artigo 26, disciplina específica acerca da imputabilidade ou semi-imputabilidade do acusado quando da prática delitiva, tendo sido reconhecido, em incidente de insanidade mental, que a ré era inteiramente capaz de entender a ilicitude cometida e de autodeterminar-se ao tempo dos fatos.